Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-90.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701809-90.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A APELADO: FABIO DIAS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por PITE S/A contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de FÁBIO DIAS DA SILVA. O apelante requereu a redesignação de sessão de julgamento marcada para 03 de maio de 2023, com início às 13h30, para fins de composição de acordo entre as partes. O processo foi retirado de pauta. O apelante apresenta acordo e requer sua homologação. Ao apelado para se manisfetar sobre a petição juntada pelo apelante. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator